Tribunal: TJMT
Processo: 1038495-73.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038495-73.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDNA RUIZ RIBEIRO - CPF: 004.384.181-31 (AGRAVANTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDNA RUIZ RIBEIRO - CPF: 004.384.181-31 (AGRAVADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

EDNA RUIZ RIBEIRO.

AGRAVADO(S):

SANTANDER SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PESSOA NATURAL. MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. TEMA 1.178 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação cível, indeferiu a gratuidade da justiça, por entender que o Recibo de Entrega da Declaração Original do SIMEI de 2024, isoladamente, não comprova hipossuficiência financeira nem impossibilidade de recolhimento do preparo recursal sem prejuízo da subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a situação financeira da agravante, à luz da documentação apresentada e da presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural, autoriza a concessão da gratuidade da justiça, ou se deve ser mantido o indeferimento do benefício em razão da insuficiência probatória e do não atendimento satisfatório à determinação de comprovação da condição econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema Repetitivo nº 1.178 do Superior Tribunal de Justiça veda o indeferimento imediato da gratuidade da justiça com fundamento exclusivo em critérios objetivos de renda e exige que, havendo elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência, seja oportunizada à parte a comprovação de sua condição econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

4.

A decisão agravada observa a metodologia exigida pelo Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ, pois determina previamente a juntada de documentos comprobatórios da situação econômica e somente indefere o benefício após constatar a insuficiência do material apresentado.

5.

A parte que, intimada a apresentar documentação complementar sobre sua situação financeira, limita-se a reiterar argumentos anteriormente deduzidos e não junta elementos novos capazes de esclarecer sua capacidade contributiva, descumpre o dever de cooperação processual
.

6.
A documentação apresentada não comprova o comprometimento da renda líquida com despesas essenciais de subsistência, pois inexistem comprovantes de gastos ordinários aptos a demonstrar a alegada insuficiência financeira.

7
.

O Recibo de Entrega da Declaração Original do SIMEI, isoladamente, não comprova a hipossuficiência financeira, porque não revela renda líquida, movimentação bancária, patrimônio, despesas ordinárias ou impossibilidade concreta de pagamento do preparo recursal.

8.
A condição de microempreendedora individual, por si só, não comprova insuficiência de recursos, especialmente porque a manutenção de atividade empresarial pressupõe circulação de valores que deve ser demonstrada de forma transparente para a concessão de benefício custeado pelo Estado.

9
.

A insuficiência da documentação apresentada impede a comprovação dos pressupostos do art. 98 do CPC e autoriza a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1.

A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração concreta da insuficiência de recursos quando a presunção de hipossuficiência é afastada por elementos constantes dos autos.

2.

O magistrado deve observar o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC e a metodologia estabelecida pelo Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça.

3.

A ausência de prova idônea do efetivo comprometimento da renda com despesas essenciais impede o reconhecimento da hipossuficiência econômica.

4.

O descumprimento da determinação judicial de apresentação de documentos financeiros complementares autoriza conclusão desfavorável à alegação de insuficiência econômica.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.178; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1000426-10.2023.8.11.0033, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 24.06.2026,
publ
. DJE 30.06.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO, interposto por EDNA RUIZ RIBEIRO, contra decisão monocrática de minha relatoria (ID. 368979388 – Autos de Origem nº 1038495-73.2024.8.11.0002), que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente
,
sob os seguintes fundamentos:

“Vistos, etc.

Verifica-se que a parte Apelante, embora regularmente intimada para comprovar os pressupostos necessários à concessão da gratuidade da justiça ou
providenciar o recolhimento do preparo recursal, limitou-se a juntar Recibo de Entrega da Declaração Original, referente ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024, em nome de EDNA RUIZ RIBEIRO 00438418131, CNPJ n. 25.994.946/0001-41, com data de abertura e opção pelo SIMEI em 19/08/2016.

O documento apresentado, por si só, não demonstra a alegada hipossuficiência financeira, pois não permite aferir, de forma concreta e segura, a renda efetivamente percebida, a movimentação bancária, a existência de patrimônio, as despesas ordinárias ou a impossibilidade de recolhimento do preparo recursal sem prejuízo da subsistência da parte.

Assim, diante da insuficiência da documentação apresentada e considerando que a presunção de hipossuficiência é relativa, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.

Intime-se a parte Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.”

Nas razões recursais (ID
372135354
), o recorrente sustenta as seguintes teses:

Do d
ireito à gratuidade da justiça.

Da gratuidade
da justiça já expressamente concedida em primeiro grau.

Da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Da condição de microempreendedora individual.

Da desproporcionalidade da exigência documental.

A parte recorrida apresenta contraminuta (ID. 377798850) na qual rebate as alegações da recorrente, sustentando a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade, sob o argumento de que a agravante não comprovou cabalmente a condição de miserabilidade declarada.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
EDNA RUIZ RIBEIRO.

AGRAVADO(S):
SANTANDER SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de
Agravo Interno, interposto contra decisão monocrática (ID. 368979388) que, nos autos da Apelação Cível, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte recorrente, ante a insuficiência de provas acerca da alegada miserabilidade econômica.

Em síntese, o Juízo
a quo
, em sede monocrática, asseverou e concluiu que o Recibo de Entrega da Declaração Original do SIMEI, referente ao exercício de 2024, não possui o condão de demonstrar, por si só, a hipossuficiência financeira. Fundamentou-se no fato de que tal documento não permite aferir a renda líquida, a movimentação bancária, a existência de patrimônio ou as despesas ordinárias da parte, mantendo-se a presunção relativa de hipossuficiência afastada pela ausência de documentos essenciais anteriormente requisitados.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

Direito à gratuidade da justiça

A recorrente sustenta que a gratuidade da justiça foi deferida em primeiro grau (ID 364892361) e que, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, a alegação de insuficiência de pessoa natural goza de presunção de veracidade. Argumenta, ainda, que sua receita bruta como MEI (aproximadamente R$ 2.500,00 mensais) é incompatível com o preparo recursal vultoso.

O recorrido, por sua vez, argumenta que o indeferimento deve ser mantido, pois a agravante não colacionou documentos que comprovem cabalmente a condição de miserabilidade, limitando-se a teses genéricas (ID 377798850).

A controvérsia cinge-se a definir se a situação financeira do agravante, considerada em sua integralidade, abrangendo os descontos incidentes sobre o rendimento bruto, as despesas essenciais de subsistência e a condição de pessoa idosa, preenche os requisitos do art. 98 do CPC para a concessão da gratuidade da justiça, ou se o parcelamento das custas deferido pelo juízo de origem constitui solução adequada e suficiente ao caso concreto.

O ponto central do presente recurso consiste em verificar se a situação financeira do agravante, à luz do conjunto probatório reunido nos autos, autoriza a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

A matéria comporta análise à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.178, cuja tese estabelece que:
"i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.
ii
) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.
iii
) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade."

A orientação do STJ impõe, portanto, metodologia bifásica, devendo o julgador, primeiro, verificar se há elementos concretos nos autos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência; e, segundo, caso existam tais elementos, determinar ao requerente a comprovação de sua condição, com indicação precisa das razões que justificam o afastamento da presunção.

Somente após o cumprimento dessa diligência é que parâmetros objetivos podem ser utilizados, e ainda assim em caráter meramente suplementar, jamais como fundamento exclusivo do indeferimento.

No caso concreto,
foi determinada
a juntada de documentos comprobatórios da situação econômica do agravante
(ID 368979388)
, cumprindo, nessa medida, a exigência prevista no art. 99, § 2º, do CPC.

Em resposta à determinação de emenda, a parte limitou-se a interpor o presente Agravo Interno, deixando de cumprir a diligência determinada por este Relator. Em vez de apresentar a documentação apta a suprir as inconsistências apontadas, restringiu-se a reiterar argumentos já deduzidos, amparados exclusivamente nos documentos anteriormente acostados aos autos, sem agregar qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Uma vez que a parte é intimada para coligir provas complementares e deixa de fazê-lo de forma satisfatória, descumpre o dever de colaboração e não afasta as dúvidas fundadas deste julgador acerca de sua capacidade contributiva. A manutenção da atividade empresarial, ainda que sob a égide do SIMEI, pressupõe circulação de valores que deve ser transparente para o gozo de benefício custeado pelo Estado.

A
ssim, a
análise do conjunto probatório revela que a documentação reunida pelo agravante, não é suficiente para demonstrar a insuficiência de recursos exigida pelo art. 98 do CPC.

Importa sublinhar que a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC não é absoluta e pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos evidenciarem situação econômica incompatível com o benefício.

A presunção foi adequadamente afastada pelo conjunto de elementos disponíveis, e o agravante, instado a comprovar sua condição, não logrou apresentar documentação suficiente para reverter esse quadro.

Registre-se, por fim, que o juízo de origem não se limitou a indeferir o pedido com base em critério objetivo de renda.

Ao contrário, determinou previamente a juntada de documentos comprobatórios, observando a metodologia exigida pelo Tema 1.178 do STJ, e somente após a análise do material apresentado concluiu pela ausência dos pressupostos do art. 98 do CPC.

A respeito:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA 1.178 DO STJ. SINAIS CONCRETOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. RECUSA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante sustenta a existência de hipossuficiência econômica, alegando ausência de renda proveniente de área rural objeto de pretensão possessória e afirmando que
despesas com plano de saúde são custeadas por familiar. O agravado suscita preliminar de deserção e requer a manutenção do indeferimento da assistência judiciária gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se a interposição de agravo interno contra decisão que indefere a gratuidade da justiça impede o reconhecimento imediato da deserção por ausência de preparo; e (
ii
) estabelecer se os elementos constantes dos autos afastam a presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica e justificam o indeferimento da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A interposição de agravo interno contra decisão que nega a gratuidade da justiça suspende a preclusão da obrigação de recolhimento do preparo até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado sobre o benefício, afastando a deserção imediata. A declaração de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com a benesse. O Tema 1.178 do STJ veda o indeferimento da gratuidade com fundamento em critérios exclusivamente objetivos, mas admite a negativa do benefício quando houver conjunto probatório consistente apto a infirmar a alegada hipossuficiência. A titularidade de pretensão possessória envolvendo área rural de 2.174 hectares em região de elevada valorização agropecuária constitui relevante indicativo de capacidade patrimonial incompatível com a condição de necessitado. O recolhimento regular das custas processuais em primeiro grau, sem demonstração de alteração substancial da situação financeira, revela comportamento incompatível com a posterior alegação de insuficiência econômica. A recusa injustificada em apresentar a Declaração de Imposto de Renda, mesmo após determinação judicial, viola o dever de cooperação processual e impede a adequada verificação da capacidade econômica da parte, atraindo presunção desfavorável à alegação de pobreza. A manutenção de plano de saúde privado, embora isoladamente não afaste a gratuidade, reforça, em conjunto com os demais elementos dos autos, a existência de padrão patrimonial incompatível com a concessão do benefício. Declarações unilaterais produzidas por familiares não prevalecem quando confrontadas com os demais elementos probatórios e com a resistência da parte em apresentar documentação fiscal apta a demonstrar sua real situação econômica. A discussão acerca da retificação do valor da causa não integra o objeto do agravo interno e deve ser apreciada oportunamente, caso haja prosseguimento da apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A interposição de agravo interno contra decisão que indefere a gratuidade da justiça impede o reconhecimento imediato da deserção até o julgamento colegiado da controvérsia. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC possui natureza relativa e pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade econômica. A recusa injustificada de apresentação da Declaração de Imposto de Renda, após determinação judicial, autoriza conclusão desfavorável à alegação de insuficiência financeira. Sinais patrimoniais relevantes, analisados em conjunto, legitimam o indeferimento da gratuidade da justiça quando evidenciam capacidade econômica incompatível com o benefício. O dever de cooperação processual impõe à parte o ônus de fornecer os documentos necessários à aferição de sua situação financeira quando houver dúvida fundada sobre a alegada
hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 5º, 6º, 98, 99, §§ 2º e 3º, 292, § 3º, 1.007, § 4º, e 1.021, § 2º; Código Civil, art. 113. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.178. (N.U 1000426-10.2023.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2026,
Publicado
no DJE 30/06/2026)

Portanto, diante da contumácia da parte em não apresentar os documentos de fluxo financeiro solicitados, a manutenção do indeferimento é medida que se impõe para evitar o desvirtuamento do instituto da Gratuidade da Justiça.

Desse modo, a tese recursal não merece acolhimento.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática agravada (ID. 368979388) em todos os seus termos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026